Tribunal: STF
Processo: STP 1011
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Reintegração de servidores públicos municipais. Exoneração em razão de aposentadoria. Lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. Procedência.



I. Caso em exame 



1. Pedido de suspensão de decisões que determinaram a reintegração, nos mesmos cargos, de professoras municipais e assistente administrativa aposentadas voluntariamente antes da última reforma da previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019).



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 



III. Razões de decidir



3. Havendo lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, a determinação de reintegração de servidoras aposentadas voluntariamente pelo regime geral de previdência social contraria o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.150 da repercussão geral.



4. Risco de grave lesão à ordem administrativa. A reintegração de servidor em desconformidade com a orientação firmada na sistemática da repercussão geral obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público.



5. Risco de grave lesão à economia pública. A natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição de eventuais valores pagos. Além disso, há potencial efeito multiplicador, dada a informação de que, dentre os 174 servidores exonerados com fundamento em tal regra, há outros que se enquadram na mesma situação das ora beneficiárias. 



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga procedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II, e § 14; Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 6º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: RE 1.302.501 (2022), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); ARE 1.418.426 AgR (2023), Rel. Min. Dias Toffoli; SS 5.631 e SS 5.612 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); SL 1.509-AgR (2022), Rel. Min Luiz Fux (Presidente).



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Lauro de Freitas, que tem por objeto decisões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram a reintegração, no mesmo cargo, de professoras e de assistente administrativa aposentadas voluntariamente antes da última reforma da previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019).



    2. Na origem, Angelina dos Anjos Sacramento, Ana Maria Silva da Paixão e Dilma Ferreira Mothe de Freitas ajuizaram ações ordinárias pleiteando a reintegração nos mesmos cargos que ocupavam, após terem sido exoneradas com base em dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos do Município que previa a aposentadoria como causa de vacância de cargo público. Alegaram que, como foram admitidas no serviço público municipal antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, com vínculo regido pela CLT, não haveria obstáculo à cumulação dos proventos de inatividade com os vencimentos relacionados aos cargos exercidos. Além disso, afirmaram não ter sido observado o devido processo legal para o ato de exoneração. 



    3. O juízo da primeira instância indeferiu o pedido de tutela de urgência nos três casos (autos nºs 020348-20.2023.8.05.0150, 8019521-09.2023.8.05.0150 e 8019521-09.2023.8.05.0150). Interpostos os agravos de instrumento nºs 8053833-73.2023.8.05.0000, 8045092-44.2023.8.05.0000 e 8045239-70.2023.8.05.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os respectivos relatores, em decisões monocráticas, atribuíram efeito suspensivo ativo aos recursos, para determinar a reintegração das servidoras nos mesmos cargos. Entenderam que, por serem regidas pela CLT, já que admitidas antes da Constituição de 1988, inserem-se na ressalva contida no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019. Essas decisões constituem o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. 



    4. O Município Lauro de Freitas alega que a “jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal, a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social é causa de vacância do cargo público, o que impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado”. Defende a existência de grave risco de lesão à ordem administrativa, “porque as reintegrações em tela obstam a plena eficácia da regra constitucional do concurso”. Sustenta haver risco de lesão à economia pública, já que “recursos públicos estão sendo pagos a servidores que não tem direito, causando danos ao patrimônio público que não tem como ser ressarcido após o julgamento da improcedência da ação proposta em primeira instância”. Indica a possibilidade de efeito multiplicador, já que há cerca de 174 servidores públicos tiveram a vacância dos cargos que ocupavam decretada em razão de aposentadoria.



    5. Ana Maria e Dilma, autoras de duas das demandas de origem, apresentaram contestação. Alegam: (i) que o pedido de suspensão não é cabível, por ausência de decisão colegiada do Tribunal local; (ii) a inexistência de risco de lesão à ordem e à economia públicas, seja porque os servidores celetistas são a minoria dos 174 servidores exonerados, seja porque, uma vez reintegradas, receberão apenas a contraprestação pelo serviço prestado; e (iii) a submissão ao regime celetista, pois admitidas antes da Constituição de 1988 sem a realização de concurso público.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Tutela Provisória. Constitucional. Administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria antes da EC n. 103/2019. Extinção do vínculo com o município. Vacância do cargo público. Reintegração. Impossibilidade. Exigência de novo concurso. Risco de lesão à ordem e à economia públicas demonstrado. Parecer pelo deferimento do pedido. 



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. De início, afasto a preliminar de não cabimento do pedido de suspensão, por ausência de decisão colegiada no Tribunal local. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o esgotamento da instância recursal não constitui pressuposto para formular pedido de contracautela a esta Corte. Veja-se, nesse sentido: SL 1.656 MC-Ref, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 02.10.2023; SS 2.660-AgR e STA 101-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie (Presidente), j. em 17.03.2008; e Pet 2.455, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em 13.03.2003.



    10. Verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 37, II, e § 14, da Constituição e do art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    12. No caso em exame, antes da última reforma previdenciária (Emenda Constitucional nº 103/2019), as ora beneficiárias, servidoras do Município de Lauro de Freitas, aposentaram-se voluntariamente pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) - por não dispor o ente federado de regime próprio de previdência social - sem se afastarem de suas funções. Posteriormente, foram exoneradas com base em dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos local que prevê, como causa de vacância do cargo público, a aposentadoria de seu ocupante. Em razão disso, ajuizaram ação na origem, em que pediram a reintegração no mesmo cargo, com a cumulação dos proventos de inatividade com vencimentos relacionados aos cargos exercidos no município. 



    13. A pretensão formulada na origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o RE 1.302.501 (Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 18.06.2021), paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral, o Plenário desta Corte confirmou o entendimento de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância do cargo, o servidor não pode nele ser mantido ou reintegrado depois de se aposentar, mesmo que a aposentadoria tenha sido pelo Regime Geral de Previdência Social. Eis o teor da tese fixada na referido tema da repercussão geral:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    14. A Lei nº 643/1990, que instituiu o regime jurídico único no Município de Lauro de Freitas, previu a aposentadoria como causa de vacância do cargo (art. 35). Essa regra foi mantida na Lei Municipal nº 1.519/2013 (art. 32). Além disso, a legislação municipal estabeleceu a forma de transposição dos servidores admitidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para o novo regime. No caso, pelos documentos apresentados, há evidências de que as beneficiárias passaram a se submeter ao regime estatutário (docs. 4, 11/12 e 16). A propósito, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    O requerente juntou aos autos cópia de termo de posse no cargo de professora, em razão de aprovação em concurso público, de Angelina Alves dos Anjos (nome de solteira de Angelina dos Anjos Sacramento); decreto relativo ao enquadramento da mencionada servidora em nível de cargo integrante do Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal; e ficha financeira do ano de 2000 na qual consignado o pagamento de quinquênios a ela. 



    Anexou termo de opção da interessada Dilma Ferreira Mothé de Freitas pelo regime estatutário, consoante possibilitava os arts. 211 e 212 da Lei Municipal n. 643/1990, revogada pela Lei n. 1.519/2013, que não inovou sobre a disciplina da opção por regime jurídico. 



    Acostou, ainda, subsídios provenientes da Corregedoria Municipal de Lauro de Freitas que demonstram que Ana Maria Silva da Paixão foi admitida no cargo de professora em 5.4.1984, estabilizada com base no art. 19 do ADCT/88, após a averbação do tempo de serviço anteriormente prestado ao município; noticiando, ainda, que ela teria assinado o termo de opção pelo regime estatutário em 1990. 



    A confirmar esses registros, consta nos autos certidão proveniente do órgão de pessoal do Município de Lauro de Freitas, atestando que, “por força da unicidade de regime, o município não manteve em seus quadros nenhum servidor celetista” (eDOC4, p. 1).



    15. A reintegração de servidor em desconformidade com a orientação firmada na sistemática da repercussão geral representa risco de grave lesão à ordem administrativa, na medida em que obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público. Há, ainda, impacto à ordem econômica, pois a natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição dos valores eventualmente já pagos. Verifica-se, por fim, potencial efeito multiplicador, dada a informação de que, dentre os 174 servidores exonerados, há outros que se enquadram na mesma situação das ora beneficiárias.



    16. Em casos semelhantes, o Plenário desta Corte reconheceu haver risco de lesão à ordem e à economia públicas. Nesse sentido: STP 980, sob minha relatoria, j. em 20.11.2023; SS 5.631 e SS 5.612, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 07.08.2023 e 18.03.2023; e SL 1.509 AgR, Rel. Min Luiz Fux (Presidente), j. em 02.03.2022.



     



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do da Bahia nos agravos de instrumento nºs 8053833-73.2023.8.05.0000, 8045092-44.2023.8.05.0000 e 8045239-70.2023.8.05.0000, até a prolação de decisões de mérito nas respectivas demandas de origem.



    Publique-se. 



Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente